Tribunal: TJSP
Processo: 1060757-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
MONITÓRIA – Débito proveniente de prestação de serviços médico-hospitalares – Legitimidade passiva ad causam da beneficiária dos serviços, e solidariedade passiva, ainda que não tenha assinado o contrato - Ação de Obrigação de Fazer contra o plano de saúde, para cobertura do procedimento, pendente de julgamento, que não suspende o direito de cobrança do serviço efetivamente prestado pelo

Ementa:
MONITÓRIA – Débito proveniente de prestação de serviços médico-hospitalares – Legitimidade passiva ad causam da beneficiária dos serviços, e solidariedade passiva, ainda que não tenha assinado o contrato - Ação de Obrigação de Fazer contra o plano de saúde, para cobertura do procedimento, pendente de julgamento, que não suspende o direito de cobrança do serviço efetivamente prestado pelo nosocômio – Indeferimento da denunciação da lide que importaria em litispendência - Recurso desprovido.